Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736830-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. GURGEL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. M. GURGEL LTDA., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em execução fiscal do montante de R$ 28.776,90, rejeitou a sua exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de valores das suas contas bancárias, sem disponibilizar o seu teor quanto à efetivação da medida. A agravante sustenta que: 1) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal - CF), uma vez que a efetivação da penhora dos valores ocorreu sem prévia intimação da decisão; 2) a intimação da penhora ocorreu apenas no dia 14/11/2022, mais de dez dias após a decisão (3/10/2022); 3) violação ao art. 854 do CPC, visto que a o sigilo foi indevido e não oportunizou a garantia do débito por meios menos onerosos; 4) periculum in mora, em razão de dano irreparável ou de difícil reparação, representado por danos decorrentes do bloqueio de suas contas, sem que se oportunizasse a garantia do feito de forma menos onerosa ou até formalizar parcelamento antes da ordem de penhora. Ao final, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para a suspensão da exigibilidade da decisão, com determinação de desbloqueio dos valores; no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDS 40827692 e 40827698). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos dos art. 16 da Lei no 6.830/1980, os embargos à execução fiscal são o meio de defesa típico do executado nas ações executivas de títulos extrajudiciais. É por esse meio que as questões suscitadas pela agravante devem ser dirimidas, conforme previsto na legislação processual: “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. § 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.” Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. A propósito, registre-se julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIALDESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ (STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090401, DJe 01/04/2009)” – grifou-se Também assim é o entendimento da Súmula 393 do STJ, aplicável ao caso mutatis mutandis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. O rol de matérias suscitáveis por meio da exceção de pré-executividade tem sido ampliado pela jurisprudência, de modo a abarcar outras questões, desde que prescindam de dilação probatória e que possam ser conhecidas de ofício. Além disso, o art. 854 do CPC determina, explicitamente, que: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” – grifou-se Logo, não há qualquer ilegalidade na decisão ao decretar o sigilo para fins de efetivação do bloqueio de verbas por meio da penhora online. É cautela judicial necessária para evitar a frustração dos objetivos da execução, especialmente a descapitalização voluntária por parte do executado. Tampouco se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se há a necessidade de se efetivar a penhora por meio sigiloso, nos termos da lei, o exercício desses direitos deve ocorrer posteriormente, de forma diferida, como ocorre na hipótese. Assim como os embargos à execução, a exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo (CPC, art. 919), motivo pelo qual a efetivação imediata da penhora é lícita, após a rejeição do pedido defensivo. Não bastasse isso, a penhora visa à garantia do juízo, sem a qual é inviável o exercício da defesa por parte da agravante. Se por um lado houve constrição de seus bens, por outro abre-se a via da ampla defesa que poderá ser exercida por embargos à execução ou à penhora. O periculum in mora também não foi demonstrado. A realização da penhora, por meio de bloqueio da quantia devida nas contas da agravante, é consequência natural da rejeição da sua exceção de pré-executividade, que não possui efeito suspensivo. Ademais, a penhora também opera em seu favor, uma vez que, garantido o juízo, poderá oferecer os embargos à execução ou requerer formas menos gravosas na execução, com possibilidade de levantamento total ou parcial das quantias bloqueadas. Finalmente, a suspensão do crédito tributário, como o parcelamento (art. 9o, § 6o, da Lei de Execução Fiscal) e/ou a sua extinção devem ser requeridas perante o juízo de origem, se cumpridos os requisitos do art. 916 do CPC, sob pena de inovação da matéria em grau de recurso e indevida supressão da instância originária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator